Tribunal: TJDFT
Processo: 0707578-12.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PEDIDO DE RESCISÃO PELO BENEFICIÁRIO. FATURAS EM ABERTO. INSCRIÇÃO DO NOME DA EMPREGADORA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A empresa autora busca a reforma da sentença, ao argumento de que sofreu dano material e moral, em razão do defeito na prestação do serviço, mais precisamente pela inclusão indevida do seu nome em cadastro de inadimplentes. Sustentou que, a despeito da exclusão do beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial em 12/06/2020, teve seu nome incluído em cadastro de proteção ao crédito por débitos vencidos em 13/06/2020 e 13/07/2020.
2. Diante do conjunto probatório acostado aos autos, não restou demonstrado que houve vício de fornecimento, má prestação dos serviços por parte da apelada, nem ausência de informações adequadas ao consumidor, o que afasta o nexo de causalidade entre o dano alegado e o aventado ato ilícito. De acordo com o acervo probatório, havia parcela em aberto e não quitada, cuja mora justificou a inscrição do nome em cadastro de proteção ao crédito.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.